Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊCIA DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO VIA RENAJUD. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na venda de veículo e a restrição de alienação de pelo sistema RenaJud.

2. Não tendo sido submetida ao juízo de origem a matéria relativa à alegada nulidade da intimação por edital, não pode esta instância revisora se debruçar sobre o tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

3. Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.

4. A fraude também tem seu exame guiado sob o enfoque da Súmula n.o 375 do STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

5. Na hipótese, restou evidenciada a fraude à execução, pois: (a) a alienação foi feita após a intimação por edital do executado e o transcurso do prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença e, apesar de a intimação ser ficta, presume-se a ciência da referida parte acerca do cumprimento de sentença, até porque esta assinou a declaração de hipossuficiência apresentada à Defensoria Pública, objetivando a sua manifestação no processo, no mesmo dia da transferência do veículo; e (b) a alienação foi travada no seio familiar, em favor da enteada, além de não haver documento demonstrativo de pagamento do valor correspondente à transação.

6. Presumindo-se que o negócio questionado foi realizado apenas para frustrar o cumprimento de sentença, mormente por se tratar de alienação de bem no curso da execução, faz-se necessário o lançamento de restrição de transferênciao do veículo, conforme previsão do art. 9o do regulamento do sistema RenaJud, a fim de se evitar nova alienação a terceiro de boa-fé.

7. Recurso conhecido e provido.